Tribunal: TJPA
Processo: 0800773-06.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800773-06.2023.8.14.0013

APELANTE: JOAO SANTIAGO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim 0800773-06.2023.8.14.0013

ORIGEM:

COMARCA DE CAPANEMA – PA

APELANTE:

JOÃO SANTIAGO DA COSTA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):

MATHEUS GOMES CAMACHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. APELO PROVIDO.

1.

O recurso de apelação interposto pelo réu busca a anulação das provas obtidas mediante busca pessoal e ingresso em domicílio sem autorização judicial ou do morador, resultando na absolvição por falta de provas válidas.

2.

A ação policial baseou-se em denúncia anônima, sem justificação objetiva prévia, violando a regra do art. 244 do CPP, que exige fundada suspeita descrita com precisão e justificada por indícios objetivos.

3.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça (RHC 158.580 e HC 774.140/SP) e a Corte Interamericana de Direitos Humanos (caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina), a mera existência de drogas não convalida a ilegalidade da busca. A busca pessoal deve ter referibilidade necessária, evitando abordagens exploratórias.

4.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará já possui inúmeros precedentes que seguem o atual entendimento do STJ acerca da ilicitude da prova obtida em situações semelhantes.

5.

Anulação das provas obtidas mediante busca pessoal ilegal e todos os demais elementos derivados. Absolvição do apelante por falta de provas válidas. Revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura.

6.

Apelação conhecida e provida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim 0800773-06.2023.8.14.0013

ORIGEM:

CAPANEMA – PA

APELANTE:

JOÃO SANTIAGO DA COSTA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):

MATHEUS GOMES CAMACHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
JOÃO SANTIAGO DA COSTA,
visando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Capanema – PA que condenou o apelante à pena de reclusão de 05 (cinco) anos, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (id 17174414).

Narra a denúncia que, no dia 23 de março de 2023, por volta das 23h30, o apelante foi preso em flagrante por policiais militares, portando 21 (vinte e uma) pedrinhas de substância semelhante a oxi; 07 (sete) cigarros de maconha enrolados em seda; 02 (duas) porções de maconha; e a quantia de R$ 65,15 (sessenta e cinco reais e quinze centavos). Durante a abordagem policial, o recorrente teria tentado fugir, mas foi capturado e, durante a revista pessoal, foram encontradas as substâncias ilegais (id 17174333).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa apresentou o presente recurso.

Em suas razões, o recorrente afirma que estava na frente da casa de seu pai quando foi abordado e revistado pelos policiais, que não encontraram nada com ele inicialmente. Segundo ele, os policiais entraram na casa de seu pai, onde encontraram as drogas, afirmando que estas pertenciam ao seu pai.

A defesa interpôs apelação arguindo a preliminar de nulidade da juntada do laudo toxicológico pelo juízo de primeiro grau, alegando violação ao sistema acusatório e sustentando a nulidade da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita.

No mérito, requer a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal ou a reforma da dosimetria da pena com aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 (id

17174419).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento da apelação, mantendo-se a sentença na íntegra (id 17174425).

A Procuradoria de Justiça Criminal, por sua vez, opinou pelo parcial provimento para afastar a avaliação desfavorável das vetoriais negativadas, modificando a pena base (id

18086222).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Analisando detidamente os autos, concluo que o recurso merece provimento quanto à tese de ilicitude da prova.

Segundo a denúncia do Ministério Público, baseada nos relatos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, no dia 10/03/2024, uma guarnição da Polícia Militar em ronda ostensiva pelo bairro de Fátima, em Capanema – PA, recebeu informações de moradores sobre um homem vendendo drogas. Os policiais encontraram o suspeito, que tentou fugir, mas foi capturado, encontrando-se com ele uma porção de maconha.

Durante a fase instrutória, essa versão foi alterada. Os policiais afirmaram que receberam uma denúncia anônima indicando o endereço do traficante, realizaram um cerco na residência e capturaram o acusado nos fundos da casa, encontrando dinheiro e drogas (id

17174402 - Pág. 1 – 17174403 - Pág. 1).

O apelante, por sua vez, negou as acusações, alegando rixa com os policiais e que a droga apreendida fora encontrada após entrada ilegal em sua residência, isto é, sem sua autorização colhida por escrito e livre de qualquer coação.

Diante dessas versões conflitantes e da falta de comprovação da legalidade dos procedimentos policiais por acervo probatório idôneo, entendo que a dúvida deve militar em favor do acusado, de sorte a concluir que houve busca pessoal ilegal seguida de ingresso forçado em domicílio.

Nos termos do artigo 244[1]
do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita. No caso, a ação policial baseou-se em denúncia anônima, sem justificação objetiva prévia, o que aponta para violação da regra supracitada.

Como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento RHC 158.580[2]
, estabeleceu que a fundada suspeita deve ser descrita com precisão e justificada por indícios objetivos. É dizer, a mera existência de drogas não convalida a ilegalidade da busca. Além disso, ainda segundo o STJ, conforme tese firmada no julgamento do HC n. 774.140/SP[3]
, a busca pessoal deve ter uma referibilidade necessária, evitando abordagens exploratórias.

De igual forma, a nível internacional, destaco que a Corte Interamericana de Direitos Humanos também já se manifestou contra abordagens baseadas em parâmetros subjetivos, como no julgamento do caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[4]
.

Acrescento, por fim, que este Tribunal já possui inúmeros precedentes no sentido de seguir o atual entendimento do STJ acerca da controvérsia aqui delineada, dentre os quais cito o precedente firmado no julgamento do HC nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[5]
ocorrido no dia 22/08/2023, no qual não se apreciou caso semelhante ao veiculado nesta impetração e se chegou à conclusão de que a prisão provisória era ilegal, sendo, ainda, determinado o trancamento da ação penal correlata.

Portanto, concluo que as circunstâncias do caso não legitimam a busca pessoal nem o ingresso na casa do apelante sem autorização judicial ou do morador, configurando, pois, hipótese de ilicitude probatória e de constrangimento ilegal imposto ao réu.

Posto isso,
conheço e dou provimento
à apelação para
anular a prova obtida mediante a busca pessoal ilegal
, bem como todos os demais elementos derivados, desentranhando-se dos autos os documentos a elas referentes.

Ademais, reformo a sentença para
julgar improcedente a denúncia e absolver o apelante por falta de provas
, nos termos dos artigos 157,
caput
e §1º[6]
c/c art.386, inciso II[7]
, ambos do CPP.

Por consectário,
revogo a prisão preventiva do recorrente
, nos termos do art. 316,
caput
, do CPP e, por conseguinte, determino a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, a ser cadastrado no BNMP pelo Juízo de origem.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2 RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

3 Nesse sentido, cito: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. MANIFESTA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 774140 SP 2022/0308743-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

4 Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

5 HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1. Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2. A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

6 Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. §1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

7 Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: [...] II - não haver prova da existência do fato;

Belém, 08/08/2024